Tribunal: CARF
Processo: 10140.721137/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721137/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS.
EXCESSO DE RECEITAS
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total
excede o limite legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-31.635,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) com efeitos a partir de 1o de julho de 2007, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721137/2012-01
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

virtude de sócio ou titular ser administrador ou equiparado de outras pessoas jurídicas
com fins lucrativos, cuja receita bruta global ultrapassou o limite previsto no inciso II
do caput do art. art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
infringindo o inciso V, § 4o do art. 3o da referida LC no 123, conforme Ato Declaratório
Executivo 15, de 21 de maio de 2012 (fls. 387).
A exclusão ocorreu em face da Representação Fiscal de fls. 02-16, tendo em vista que a
receita bruta total do grupo de empresas, cujos sócios são os mesmos, ultrapassou o
limite legal de R$ 2.400.000,00 no referido ano-calendário.
Ciente desta decisão em 23/05/2012 (DOU, fls. 388), a contribuinte apresentou
impugnação em 22/06/2012 (fls. 394-408), onde alegou, em síntese, o seguinte:
a) a exclusão teria sido constatada em vista de ter identificado suposto “grupo
econômico de fato” do qual faria parte;
b) aduz que o “grupo econômico de fato” não consiste em hipótese impeditiva de acesso
ao Simples Nacional, tanto menos está a situação arrolada no art. 3o, § 4o, V, da LC
123/2006. Igualmente não consiste em motivo determinante para a exclusão do Simples
Nacional, na forma do referido dispositivo, o fato de haver relações de parentesco entre
os sócios da requerente com os sócios das demais sociedades indicadas como supostas
integrantes do “grupo econômico de fato”, bem assim o fato de ter havido, antes do
ingresso no Simples Nacional, diversas operações societárias.
c) a caracterização da hipótese do art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006, dependia, assim, da
demonstração cabal de que, em 01/07/2007, um dos sócios exercia concretamente a
função de administrador de outra pessoa jurídica; e que a soma da receita bruta anual
desta, se somada a da requerente, ultrapassava o limite do inciso II do art. 3o da LC
123/2006;
d) a outra condição imposta pelo dispositivo precitado é que a soma da receita bruta
global das pessoas jurídicas que tenha o sócio de uma como administrador da outra deve
ultrapassar o limite de R$ 2.400.000,00 no ano calendário, previsto no art. 3o, II, da LC
123/2006;
e) ocorre que ao longo do ano calendário de 2007, a receita bruta sujeita ao regime do
Simples Nacional – pois entrou em vigor em 01.07.2007 – somou R$ 1.011.819,46,
conforme DASN 2007;
f) para demonstrar ter a receita excedida ao limite legal supra, sustentando assim a
exclusão proposta, a autoridade fiscal diz que “sua receita bruta global (montante de
receita auferida pelo grupo de empresas) ultrapassa o limite de que trata o inciso II do
caput do art. 3o desta Lei Complementar”, pressupondo que a soma da receita bruta da
requerente com a receita bruta das demais sociedades do suposto “grupo econômico de
fato”, em si e isoladamente, caracterizaria o fato determinante para a exclusão.
g) esqueceu-se, porém, que o valor da receita bruta global só é relevante se conjugado
às outras condições previstas no art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006, qual seja, o sócio da
pessoa jurídica pretendente ao Simples Nacional exerça concreta e comprovadamente a
função de administrador de outra pessoa jurídica; e que ambos se materializem em um
mesmo ano-calendário. Além do que sequer existe o tal “grupo econômico de fato”.
h) portanto, para todos os efeitos legais, não há condições de procedibilidade para a
exclusão definitiva do Simples. Por fim requereu que fosse mantida no Simples
Nacional.
Juntou os documentos de fls. 409 e seguintes.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO
DE RECEITAS.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total excede o
limite legal.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Como relatado, através do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, a
recorrente foi excluída do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/07/2007, por configurar-se a situação impeditiva
prevista no inciso V, § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
A acusação fiscal é de que a recorrente e as empresas Contafacil Serviços
Expressos Ltda - EPP, CNPJ 06.253.153/0001-27, Maisfacil Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda - ME, CNPJ 09.555.050/0001-00, Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e
Serviços Ltda - ME, CNPJ 11.467.807/0001-55 e Contafacil-ES Cobranças Atendimentos e
Serviços Ltda - ME, CNPJ 11.471.415/0001-60, integram um grupo econômico de fato,
evidenciado pelo controle econômico e administrativo exercido pelo casal Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, cujo faturamento total é superior ao limite estabelecido para a
opção do SIMPLES.
Em sede de recurso, o contribuinte defende a inexistência de "grupo econômico de
fato", alegando que não é verdade a constatação fiscal de que seu sócio administrador, Arthur
Lemos Nogueira, também exercia a função de administrador na empresa Contafacil Serviço
Expresso, e, para sustentar sua alegação, apresenta os seguintes elementos de prova:

Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

Na sequência, traz argumentos relacionados à interpretação do inciso V, § 4odo
art. 3o da Lei Complementar no 123/2006; volta a afirmar que não há nos autos qualquer
documentos que prova que seu sócio-administrador, Arthur Lemos Nogueira, tenha exercício a
administração a empresa Contafacil, e por isso, rejeita a conclusão da decisão recorrida, que, em
sua ótica, baseia-se exclusivamente na declaração contida nas GFIP ́s da empresa, que fora
retificada, conforme atesta a documentação juntada aos autos em recurso. Por fim, aduz ser farta
a documentação que evidencia que Artur Lemos Nogueira, sócio-administrador da recorrente,
não exerceu, de modo concomitante, a administração de outra pessoa jurídica, e pugna pela
anulação do ADE 15/2012, para se manter no Simples Nacional.
Pois bem.
A controvérsia reside na existência ou não do denominado de grupo econômico de
fato, formado, nos termos da Representação Fiscal – Exclusão do SIMPLES (fl. 2 a 15) entre a
recorrente as empresas Contafácil Serviços, Maisfácil Consultoria, Contafácil-MS Cobranças e
Contafácil-ES, que juntas somaram receitas que superam o limite de R$ 2.400.000,00
estabelecido à época para empresas optantes pelo SIMPLES.
Pelo exame das provas carreadas aos autos, deve-se dar razão à fiscalização, vez
que apresentou diversos elementos convergentes que demonstram que Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes, ora em nome de
filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem elevado grau de parentesco,
promovendo, inclusive, alternância destas pessoas nos quadros societários e um frequente
revezamento de endereços de suas sede, com o escopo de pulverizar receitas e usufruir de forma
indevida do tratamento tributário privilegiado destinados às empresas optantes do SIMPLES.
Estes fatos possibilitam concluir que tais empresas formam um grupo econômico de fato e a
soma de suas receitas brutas superam o limite de R$ 2.400.000,00 estabelecido para empresas
optantes pelo SIMPLES.
Entre as constatações da fiscalização, destaca-se que desde a constituição das
empresas há uma intensa e singular alternância de pessoas que gravitam à volta do casal Arthur
Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, e todas estas pessoas pertencem a um mesmo grupo
familiar conforme a representação gráfica abaixo:
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

O fisco ainda coletou procurações, lavradas em cartório, noticiando que o Sr.
Arthur Lemos Nogueira possuía poderes, por tempo indeterminado, de gerir e administrar todos
os negócios, direitos e interesses da empresa Contafácil, e que embora Deyse Liliana tenha
formalmente se desligado da empresa Contafácil, foram outorgadas procurações conferindo-lhe
amplos poderes para representar a empresa.
Verificou coincidências de endereços: em um mesmo período, o endereço
cadastral da empresa Pagueaqui (Rua Gonçalves Luiz Martins, 371, Centro, Jaraguari-MS) foi o
mesmo das empresas Contafácíl, Contafácil-MS e Contafácil-ES.
Em diligência realizada no endereço cadastral atual da empresa Pagueaqui
(recorrente), Rua José de Alencar, 358, Sala B1, Centro, Campo Grande/MS, não se localizou
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

esta empresa, e após ligar para o telefone constante nos dados cadastrais do “Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ”, atendeu recepcionista que se identificou como “Eva Contafácil”,
informando, na oportunidade, que o Sr. Arthur Lemos Nogueira poderia ser encontrado em
endereço da empresa Maisfácil Consultoria. Aliás, foi exatamente no endereço da empresa
Maisfácil ( Rua 15 de novembro, no 532), que a fiscalização entregou ao Sr. Arthur Lemos o
Termo de Início de Procedimento Fiscal da empresa Pagueaqui. Verificou-se ainda que esse
mesmo telefone consta nos dados cadastrais do CNPJ das empresas Contafácil, Maisfácil,
Contafácil-MS e Contafácil-ES.
No curso da fiscalização, foram apresentados contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros: contratos PJU/195-CO/04-2002 (Enersul), ENJU075-ENO/06-2010
(Enersul), 015/2.011 (Sanesul) e 011/2003 (Águas Guariroba).
O contrato PJU/195-CO/04-2002 foi celebrado em 26/04/2002 entre a Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul) e Contafacil Brasil Ltda, denominação anterior
da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda. Na cláusula 13o deste contrato constam na
condição de fiadores, garantidores e devedores solidários da contratada Arthur Lemos Nogueira
e Deyse Liliana Faccin, os quais assinam ao final como intervenientes.
No "Nono Termo Aditivo para Rerratificação a este contrato, já aparece como
contratada a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda. Ou seja, o contrato celebrado entre a
empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda e a Enersul foi posteriormente repassado para
a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda. Importante observar que este termo aditivo foi
assinado por Arthur Lemos Nogueira na condição de "Diretor Administrativo" da empresa
Contafacil.
Quanto ao contrato No 011/2003, este foi celebrado em 20/08/2003 entre a Águas
Guariroba S.A. e Contafacil Brasil Ltda, denominação anterior da empresa Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda. A cláusula quinta do termo aditivo deste contrato, de 31/07/2009,
trata do termo de cessão de direitos e assunção de obrigações em que a empresa Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda cede todos os direitos e obrigações para a empresa Contafacil
Serviços Expressos Ltda. Assinam este termo aditivo pela empresa Pagueaqui Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, como sócios-proprietários. Neste ponto, é importante notar que
assinam o referido "Termo de Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações" pela empresa
cedente (Pagueaqui) Arthur Lemos Nogueira e pela empresa cessionária (Contafacil) Deyse
Liliana Faccin.
É de se ver ainda que o grupo de empresas mantém um sítio no endereço
www.contafacil.net, denominando-se “REDE CONTAFACIL”. Na tela “NOSSA EMPRESA”,
há um histórico da evolução da “Rede”, noticiando que suas atividades foram iniciadas no ano de
1999 em Mato Grosso do Sul, expandiu-se para MS, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e outros
estados.
Na tela “FALE CONOSCO” consta como endereço da “Rede Contafácil” a Rua
Cândido Mariano, 1359, Centro, Campo Grande/MS. E telefone para contato (67) 3382-2455, ou
seja, o mesmo telefone das empresas Pagueaqui e Contafácil Serviços Expressos. Importante
destacar que neste endereço estão localizadas as outras quatro empresas do grupo.
Há ainda de se ver que a fiscalização verificou no Livro Razão da empresa
Pagueaqui registros contábeis de pagamentos de despesas realizadas pelas empresas do grupo.
No Livro Razão, exercício 2007, observa-se os seguintes registros:
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

• Na conta contábil "3.1.20.700.1 COMBUSTÍVEIS" encontra-se registrado
pagamentos de despesas nos dias 17/09/2007 e 24/09/2007 com o seguinte histórico: "PAGTO
DESP. VIAGEM DO SR. HUGO CONF. RECIBOS - CONTA FACIL - MS";
• Na conta contábil "3.2.10.500.3 HOSPEDAGEM" encontra-se registrado
pagamentos de despesas nos dias 10/09/2007, 17/09/2007 e 24/09/2007 com o seguinte histórico:
"PAGTO DESP. VIAGEM DO SR. HUGO CONF. RECIBOS - CONTA FACIL - MS";
• Na conta contábil "3.2.10.500.4 REFEIÇÕES" encontra-se registrado
pagamentos de despesas nos dias 10/09/2007, 17/09/2007 e 24/09/2007 com o seguinte histórico:
"PAGTO DESP. VIAGEM DO SR. HUGO CONF. RECIBOS - CONTA FACIL - MS".
No Livro Razão, exercício 2008, há os seguintes registros contábeis:
• Na conta contábil "3.1.10.200.8 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO"
encontra-se registrado pagamento de despesa no dia 27/06/2008 com o seguinte histórico:
"PAGTO DESP. MULTA RESCISORIA REF. FUNCIONARIO PAULO CEZAR PINZAN".
No entanto, o segurado empregado Paulo Cezar Pinzan manteve vínculo empregatício
formalizado com a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda de 24/10/2005 a 20/06/2008,
conforme consta no relatório "CNIS-Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador", anexado
aos autos.
• Na conta contábil "3.2.10.400.5 COMBUSTIVEL" encontra-se registrado
pagamento de despesa no dia 11/01/2008 com o seguinte histórico: "PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL P/ ADRIANA DE B. PINTO, COBRIR HORARIO DE ALMOÇO NO AERO
RANCHO E GUAICURUS". Frise-se que a segurada empregada Adriana de Barros Pinto
manteve vínculos empregatícios formalizados com as empresas Contafacil Serviços Expressos
Ltda de 26/11/2007 a 31/12/2008, Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda de
01/01/2009 a 31/12/2009 e Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda de
01/01/2010 a 30/09/2010, conforme consta no relatório "CNIS-Consulta Vínculos Empregatícios
do Trabalhador", anexado aos autos.
• Na conta contábil "3.2.10.500.1 VIAGENS TERRESTRES" encontra-se
registrado pagamento de despesa no dia 19/08/2008 com o seguinte histórico: "Pagto de despesas
conf. comprovante de depósito - Gisele Neves e Maria". O relatório "CNIS-Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador" mostra que a segurada empregada Gisele Neves Lopes manteve
vínculos empregatícios formalizados com as empresas Contafacil Serviços Expressos Ltda de
07/01/2008 a 01/01/2009 e Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda de 01/01/2009 a
31/12/2009.
• Na conta contábil "3.2.20.101.0 VALES TRANSPORTES" encontra-se
registrado pagamento de despesa no dia 01/01/2008 com o seguinte histórico: "REFERENTE A
VALE TRANSPORTE PAGO A FUNC. ALINE E.S.ALVES". O relatório "CNIS-Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador" , anexado aos autos, mostra que a segurada empregada
Aline do Espírito Santo Alves manteve vínculos empregatícios formalizados com as empresas
Contafacil Serviços Expressos Ltda de 01/02/2008 a 01/01/2009 e Maisfacil Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda de 01/01/2009 a 05/11/2009.
• Na conta contábil "3.2.20.101.0 VALES TRANSPORTES" encontra-se
registrado pagamento de despesa no dia 31/01/2008 com o seguinte histórico: "REFERENTE A
VALE TRANSPORTE PAGO A REJANE P. SILVA - ES". O relatório "CNIS-Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador" (anexo 06) mostra que a segurada empregada Rejane
Patrícia Silva manteve vínculos empregatícios formalizados com as empresas Contafacil
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

Serviços Expressos Ltda de 01/02/2008 a 01/01/2009, Maisfacil Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda de 01/01/2009 a 02/02/2010 e Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda de 03/02/2010 a 13/04/2010.
No Livro Razão, exercício 2009, da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços,
observa-se os seguintes registros contábeis:
• Na conta contábil "3.2.10.100.12 EXAMES MEDICOS FUNCIONAIS"
encontra-se registrado pagamento de despesa no dia 09/11/2009 com o seguinte histórico:
"PGTO DESP. PAULO FRANCISCO STRAZZERI CONF. RECIBO DR. JOAO ARGEU DE
ALMEIDA". O relatório "CNIS-Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador" (anexo 06)
mostra que o segurado empregado Paulo Francisco Strazzeri manteve vínculos empregatícios
formalizados com as empresas Contafacil Serviços Expressos Ltda de 01/08/2007 a 31/12/2008,
Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda de 01/01/2009 a 31/12/2009 e Contafacil-
MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda de 01/01/2010 em diante.
• Na conta contábil "3.2.10.100.12 EXAMES MEDICOS FUNCIONAIS"
encontra-se registrado pagamento de despesa no dia 16/11/2009 com o seguinte histórico:
"PGTO DESP. MICHEL SANTOS SANTANA CONF. RECIBO DR. JOAO ARGEU DE
ALMEIDA". O relatório "CNISConsulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador", mostra que o
segurado empregado Michel Santos Santana manteve vínculos empregatícios formalizados com
as empresas Contafacil Serviços Expressos Ltda de 03/10/2005 a 31/12/2008, Maisfacil
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda de 01/01/2009 a 31/12/2009 e Contafacil-MS
Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda de 01/01/2010 a 31/08/2011.

Movimentação de Segurados Empregados entre as Empresas
O quadro abaixo, obtido da Representação Fiscal, evidencia informações relativas
à massa salarial e faturamento das empresas do Grupo Contafácil:

Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

Observa-se que no ano de 2008 a empresa Contafacil Serviços Expressos declarou
como pagamento de salários o montante de R$ 2.467.859,18 e faturamento de R$ 4.122.332,51.
Já a empresa Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda declarou, respectivamente, R$
16.979,18 e R$ 709.750,87. Ambas estão enquadradas no Simples.
Em 2009 os salários pagos pela Contafacil minguaram para R$ 38.407,20 -
redução de 98,44% - e seu faturamento foi de R$ 3.000.760,53. Por outro lado, a empresa
Maisfacil registrou remunerações de R$ 2.419.154,33 - aumento de 14.147,77% - e faturamento
de R$ 4.184.828,56. A Contafacil alterou seu regime tributário para lucro presumido e a
Maisfacil manteve-se no Simples.
Ao analisar as GFIP ́s dos anos de 2008 e 2009 destas empresas, constata-se que
houve uma transferência maciça de segurados empregados da empresa Contafacil para a empresa
Maisfacil. Um total de 232 segurados empregados migraram da GFIP da empresa Contafacil
para a Maisfacil. Assim, a empresa Contafacil reduziu seu quadro de funcionários de 237 para 1
em 05/2009.
Interessante observar que embora a empresa Contafacil tenha reduzido
drasticamente seu quadro de funcionários, mantendo tão-somente 1 segurado empregado a partir
de 05/2009, ainda assim alcançou um faturamento de R$ 3.000.760,53. Deve-se ressaltar que se
trata de uma empresa prestadora de serviços, cujo segmento econômico demanda utilização
intensiva de mão-de-obra.
Todos esses elementos são mais de que suficientes para identificar a interligação,
administrativa e econômica das empresas do grupo, evidenciando que se trata, efetivamente, de
um grupo econômico de fato, tendo a administração a cargo do casal Sr. Arthur Lemos Nogueira
e Sra. Deyse Liliana Faccin.
Logo, correta a expedição do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, com
efeitos retroativos a 01/07/2007, que excluiu a recorrente do Simples Nacional.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721137/2012-01

Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital